Tribunal: STF
Processo: HC 251067
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Acordo de não persecução penal. Condenação com trânsito em julgado. Retroatividade da lei penal mais benéfica. Princípio constitucional inaplicável aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de André Herbert Cabral Borba e Rodolpho Cavalcanti Dias contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do AREsp 2.271.618/PB (evento 8, fls. 500-6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor dos Pacientes, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/DF. Alega o preenchimento dos requisitos para a propositura do acordo. Argumenta constrangimento ilegal consistente na “superação da causa que anteriormente ensejou a não concessão da ordem no HC nº 229.525, que tramitou junto à 1ª Turma desta Excelsa Corte, em que se discutiu a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal em favor dos pacientes, ainda antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela remessa dos autos ao Ministério Público para fins de propositura do acordo de não persecução penal. 



    É o relatório. Decido.



    No tocante à alegação de cabimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP em favor dos pacientes, assento que, em 18/09/2024, o Plenário desta Corte concluiu o julgamento do HC 185.913, com a fixação da seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.



    Em consulta ao sítio processual do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o ato coator (AREsp 2.271.618/PB) e, consequentemente, a condenação imposta aos pacientes, transitou em julgado em 21.9.2023. Assim, considerando o trânsito em julgado da condenação antes da finalização do julgamento do HC 185.913, não há ilegalidade a ser sanada nesta via, porquanto este Supremo Tribunal Federal definiu que o julgamento do HC 185.913 não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas, tal como no caso ora em exame.



    Ademais, anoto que a matéria objeto do presente writ (possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e oferecimento de acordo de não persecução penal - ANPP) foi analisada por esta Suprema Corte no HC 229.525 AgR/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023. Extraio a ementa do referido julgado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. LEI 13.964/2019. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 



    1. Incide, no caso, o entendimento que vem sendo reiteradamente adotado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes: HC 191464- AgR, de minha relatoria; HC 220.531, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 225.884-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia . 



    2. Não se pode ter por flagrantemente ilegal, passível de correção, a compreensão por uma das teses jurídicas possíveis quanto à matéria e, inclusive, acolhida nas duas Turmas desta Corte. Precedentes: RHC 207.483- AgR, de minha relatoria; RHC 152.956- AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 132.120-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Nesse contexto, ressalto a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “não há falar em retroatividade ou não de atos interpretativos emanados pelo Poder Judiciário, porquanto esses não se confundem com atos normativos sujeitos ao Princípio da Legalidade.” (HC 237.755/SE, Rel. Min. Luiz Fux); “Os preceitos constitucionais alusivos à retroatividade da norma penal benéfica e à irretroatividade da mais grave não são aplicáveis a precedentes judiciais que revelam consolidação de entendimento jurisprudencial do Supremo na matéria” (HC 208.917/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 14.8.2023). No mesmo sentido: HC 161.452 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.4.2020; RHC 232.893/PR, Rel, Min. Cristiano Zanin.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente